Tribunal: STF
Processo: HC 54497
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA DEFESA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 146.
          O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 146, NÃO MAIS EXIGE RECURSO DO RÉU PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM BASE NA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA, DESDE QUE INEXISTA RECURSO DE ACUSAÇÃO.
          HABEAS CORPUS DEFERIDO.